Tribunal: TRF3
Processo: 5006647-83.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
548/907)

5006647-83.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006647-83.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MAURICIO IRIS DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA MATIAS MORENO - SP376201-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVIO MORENO - SP316942-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO MORENO - SP372460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO CALOR. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento de atividade especial exercida pela parte autora, com fundamento na exposição a agentes nocivos, inclusive calor, nos períodos de 25.07.1977 a 10.07.1987 e 03.11.1987 a 22.06.1998, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia sustenta ausência de previsão legal para enquadramento pelo agente calor e inexistência de comprovação documental da exposição acima dos limites de tolerância.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao reconhecimento da atividade especial por exposição ao agente calor.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou expressamente a evolução normativa relativa ao agente nocivo calor, reconhecendo como especial o labor com exposição a temperatura superior a 28oC proveniente de fonte artificial até 05.03.1997, nos termos do Decreto no 53.831/64, e, a partir de 06.03.1997, o trabalho com exposição a calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR‐15 da Portaria no 3.214/78, independentemente da fonte.

A decisão examinou a documentação constante dos autos, incluindo CTPS, formulário previdenciário, laudo técnico, levantamento de agentes físicos e PPRA, que indicam exposição a calor e ruído em ambiente de padaria com presença de fornos e equipamentos industriais, com registros de temperatura e níveis de ruído que, em determinados postos de trabalho, superaram os limites de tolerância.

O acórdão concluiu pelo preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação.

A insurgência do INSS pretende rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração opostos exclusivamente com finalidade de prequestionamento também devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se admite a utilização dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com a conclusão adotada pelo julgador.

A ausência de vícios na decisão embargada impõe a rejeição dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006647-83.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MAURICIO IRIS DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA MATIAS MORENO - SP376201-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVIO MORENO - SP316942-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO MORENO - SP372460-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 357623766 que negou provimento a seu agravo interno.

Alega autarquia previdenciária embargante que não há previsão legal de enquadramento pelo agente calor da atividade exercida pela parte autora, bem como não houve comprovação documental da exposição a agente nocivo acima dos limites de tolerância.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O acórdão embargado de Id 357623766 apresentou a seguinte fundamentação:

"Do agente calor.

A regulamentação sobre a nocividade do calor sofreu alterações.

O Decreto no. 53.831/64 (Código 1.1.1 do Quadro Anexo) reputava especial a atividade desenvolvida em locais com temperatura acima de 28o C, provenientes de fontes artificiais.

Já o Decreto no. 2.172/97 (05.03.1997) estabelece que são considerados especiais os "trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria no 3.214/78", sendo indiferente que o calor seja proveniente de fontes artificiais ou naturais, uma vez que não previu qualquer diferença de fonte.

Ainda, nos termos do Anexo III da Norma Regulamentadora 15, o limite de exposição permitido, para trabalho contínuo, de natureza Leve, é de até 30,0 IBUTG , para atividade de natureza Moderada, o limite de exposição é de até 26,7 IBUTG e para atividade de natureza Pesada, o limite de exposição é de até 25,0 IBUTG.

Ainda, consoante o Quadro 3 dessa mesma Norma Regulamentadora, constitui TRABALHO LEVE aquele sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia), sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir), de pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços; TRABALHO MODERADO Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas, de pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação, de pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação, em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar e TRABALHO PESADO Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá) e trabalho fatigante.

Diante de tal evolução normativa e do princípio tempus regit actum, em resumo, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a temperatura acima de 28o C (até 05.03.1997), proveniente de fonte artificial; e, a partir de 06.03.1997, o executado em ambiente cuja temperatura seja superior aos limites de tolerância estabelecidos na NR-15 , os quais estão estabelecidos em "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG ", independente da fonte de calor.

Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos 25.07.1977 a 10.07.1987 e 03.11.1987 a 22.06.1998, e a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

Para comprovar o alegado, a autora juntou os seguintes documentos: CTPS de págs.; declaração do ex-empregador, laudo técnico, DSS de págs 35, Levantamento de agentes físicos e condições de insalubridade de págs. 36/69, PPRA 80/114.

O autor comprovou ter laborado no período de 25.07.1977 a 10.07.1987 e 03.11.1987 a 22.06.1998, na empresa CHOCOLATES KOPENHAGEN LTDA. Segundo o formulário previdenciário, o autor era ajudante de padaria na empresa Chocolates Kopenhagen, setor que possuía 03 (três) fornos, 04 (quatro) batedeiras, 02 (duas) mesas, cilindro e etc. O serviço que o autor realizava consistia na fabricação de massa de pão de mel, roda paulista, bombinha rum, bombinha marzipan, cinelandia, bolo de árvore, etc O formulário aponta calor que variou de 25,8°C e 28,3oC. O laudo técnico de condições ambientais, aponta ruído que, dependendo o aparelho em operação, superou o limite de tolerância para a época (até 05.03.1987) que era de 80 dB. De outro lado, a Seção de padaria aponta: Forno - à sua frente: 28,1°C, Masseira: 25,8°C, Cilindra: 25,8oC, Misturador: 25,8oC, Batedeira, 28,3°C, Estufa: 28,3°C.

Já o PPRA indica outros índices que, em relação ao ruído de algumas máquinas, não supera os limites de tolerância (cilindro, mesa de preparo, estufa, forno - 77dB) e, em outros postos, supera os 80 dB permitidos para o período (tacho 100dB; torrador 84dB). Já no que pertine ao agente calor no setor de padaria, foi registrado no forno 01 temperatura de 25,3 °C IBUTG, para o forno 02 temperatura de 25,3°C IBUTG e o Torrador temperatura de 29,3°C.

Assim, considero preenchidos os requisitos para o reconhecimento da especialidade dos períodos supra."

Assim, não verificado o vício apontado pelo embargante, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargosdedeclaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, anota-se que mesmo os embargosdedeclaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito os embargosdedeclaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO CALOR. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento de atividade especial exercida pela parte autora, com fundamento na exposição a agentes nocivos, inclusive calor, nos períodos de 25.07.1977 a 10.07.1987 e 03.11.1987 a 22.06.1998, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia sustenta ausência de previsão legal para enquadramento pelo agente calor e inexistência de comprovação documental da exposição acima dos limites de tolerância.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao reconhecimento da atividade especial por exposição ao agente calor.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou expressamente a evolução normativa relativa ao agente nocivo calor, reconhecendo como especial o labor com exposição a temperatura superior a 28oC proveniente de fonte artificial até 05.03.1997, nos termos do Decreto no 53.831/64, e, a partir de 06.03.1997, o trabalho com exposição a calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR‐15 da Portaria no 3.214/78, independentemente da fonte.

A decisão examinou a documentação constante dos autos, incluindo CTPS, formulário previdenciário, laudo técnico, levantamento de agentes físicos e PPRA, que indicam exposição a calor e ruído em ambiente de padaria com presença de fornos e equipamentos industriais, com registros de temperatura e níveis de ruído que, em determinados postos de trabalho, superaram os limites de tolerância.

O acórdão concluiu pelo preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação.

A insurgência do INSS pretende rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração opostos exclusivamente com finalidade de prequestionamento também devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se admite a utilização dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com a conclusão adotada pelo julgador.

A ausência de vícios na decisão embargada impõe a rejeição dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão